Tribunal: TRF3
Processo: 0027274-80.2009.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
782/1006)

0027274-80.2009.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027274-80.2009.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

APELADO: VIA LAGOS AUTO POSTO LTDA, MAURICIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, ALBREY ALVES DOS SANTOS, JOSELIA MARIA DA FONSECA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO OU LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR AO PRAZO LEGAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a inexigibilidade de crédito inscrito em CDA, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com extinção da execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A parte exequente sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Alega a realização de diligências contínuas para localização dos executados e de bens penhoráveis. Defende a existência de causa interruptiva com a citação por edital realizada em 2018. Aduz que eventual demora decorreu de mora do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução fiscal; e (ii) definir se as diligências realizadas, a citação por edital tardia e a alegada mora judicial são aptas a afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, não localizado o devedor ou bens penhoráveis, o feito deve ser suspenso por um ano, após o qual se inicia automaticamente o prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, firmou entendimento de que a prescrição intercorrente exige a ausência de atos efetivos aptos a promover a satisfação do crédito, não sendo suficientes meros requerimentos de diligências.

No caso, a execução foi ajuizada em 26/06/2009, e a citação por edital somente ocorreu em 2018, após longo período sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial ou localização dos executados.

O lapso temporal evidencia a consumação da prescrição intercorrente, pois ultrapassado o prazo de suspensão de um ano somado ao prazo prescricional quinquenal, sem interrupção válida.

As diligências realizadas pela exequente não produziram resultado útil, não sendo aptas a interromper o prazo prescricional. A jurisprudência exige efetividade dos atos, e não mera provocação do juízo.

A citação por edital realizada após o transcurso do prazo prescricional não possui efeito interruptivo, porquanto não pode reavivar pretensão já prescrita.

Não restou comprovado que o decurso do prazo decorreu exclusivamente de mora do Poder Judiciário, sendo inaplicáveis o art. 240, §3o, do CPC e a Súmula 106 do STJ.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do crédito e extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a ausência de atos efetivos de constrição patrimonial ou de localização do devedor no prazo legal; 2. Meros requerimentos de diligências não são aptos a interromper a prescrição intercorrente; 3. A citação por edital realizada após o decurso do prazo prescricional não interrompe nem reativa a pretensão executória; 4. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige comprovação de que a demora decorreu exclusivamente de mora do Poder Judiciário.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 240, §3o; CPC, art. 487, II.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0027274-80.2009.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

APELADO: VIA LAGOS AUTO POSTO LTDA, MAURICIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, ALBREY ALVES DOS SANTOS, JOSELIA MARIA DA FONSECA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos inscritos na CDA 30108255621 em razão da prescrição intercorrente materializada nos autos e, por consequência, declaro extinta a execução, com fundamento no art.487, II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Caixa Econômica Federal a fim de que proceda a devolução dos valores depositados na conta judicial 2527.635.00032490-8, devendo a instituição financeira se certificar acerca da titularidade das contas bancárias (se pertencente aos beneficiários indicados nesta decisão).

Para tanto, fica autorizada a consulta pelo Juízo de eventuais contas existentes em nome de Joselia Maria da Fonseca, CPF no CPF: 765.228.574-72 e Albrey Alves dos Santos- CPF: 001.492.088-39 por meio do SISBAJUD.”

Em seu recurso, a AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que houve atuação contínua da Fazenda Pública na tentativa de localização dos executados e de bens penhoráveis. Defende a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, no sentido de que a prescrição intercorrente exige inércia qualificada, inexistente no caso concreto. Alega, ainda, que a citação por edital efetivada em 2018 possui efeito interruptivo, bem como que eventual demora decorreu de mora do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à exequente, nos termos do art. 240, §3o, do CPC e da Súmula 106 do STJ. Aduz, por fim, que o redirecionamento da execução observa os parâmetros fixados pelo STJ.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, na qualidade de curadora especial nomeada nos autos, ofertou exceção de pré-executividade na qual requer seja reconhecida a nulidade da citação por edital e dos atos que a sucederam, a prescrição material do débito exequendo e a prescrição intercorrente nos autos.

A r. sentença acolheu a exceção de pré-executividade para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos inscritos na CDA 30108255621 em razão da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

Nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, uma vez não localizado o devedor ou bens penhoráveis, impõe-se a suspensão do feito pelo prazo de um ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tal sistemática foi objeto de consolidação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

No caso, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 26/06/2009 e que, não obstante as tentativas de localização dos executados, todas restaram infrutíferas, somente vindo a ocorrer a citação por edital em 2018.

Esse lapso temporal revela, de forma inequívoca, a superação do prazo de suspensão de um ano somado ao prazo prescricional quinquenal, sem a prática de atos efetivos aptos a interromper a prescrição intercorrente.

Cumpre ressaltar que, conforme assentado pelo STJ, apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial são aptas a interromper o prazo prescricional, não se mostrando suficientes, para tal finalidade, os meros requerimentos de diligências formulados pela exequente.

Assim, correta a r. sentença ao reconhecer a consumação da prescrição intercorrente.

Ademais, a apelante sustenta que promoveu diligências contínuas, o que afastaria a caracterização da inércia.

Todavia, a jurisprudência consolidada estabelece que a ausência de inércia apta a impedir a prescrição intercorrente deve ser qualificada pela efetividade dos atos praticados. Em outras palavras, não basta a provocação do juízo por meio de petições, sendo imprescindível que tais medidas resultem em efetiva localização do devedor ou constrição de bens.

As diligências realizadas não lograram êxito, inexistindo qualquer ato efetivo capaz de interromper o prazo prescricional, razão pela qual não há como afastar a prescrição intercorrente reconhecida.

A apelante também alega que a citação por edital, efetivada em 2018, teria o condão de interromper a prescrição.

Entretanto, quando já consumada a prescrição intercorrente, eventual citação posterior não tem o efeito de reavivar a pretensão executória. Ademais, conforme a orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, a interrupção da prescrição somente se opera quando o ato é praticado dentro do prazo legal, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, a apelante invoca a aplicação do art. 240, §3o, do CPC e da Súmula 106 do STJ, sustentando que a demora na prática dos atos processuais seria imputável ao Poder Judiciário.

Todavia, não restou demonstrado, de forma concreta, que o transcurso do prazo decorreu exclusivamente de mora judicial. Ao contrário, verifica-se que a ausência de atos efetivos aptos à satisfação do crédito perdurou por longo período, não sendo possível atribuir integralmente ao Judiciário a responsabilidade pelo decurso do prazo prescricional.

Assim, não há falar em afastamento da prescrição por esse fundamento.

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO OU LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR AO PRAZO LEGAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a inexigibilidade de crédito inscrito em CDA, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com extinção da execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A parte exequente sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Alega a realização de diligências contínuas para localização dos executados e de bens penhoráveis. Defende a existência de causa interruptiva com a citação por edital realizada em 2018. Aduz que eventual demora decorreu de mora do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução fiscal; e (ii) definir se as diligências realizadas, a citação por edital tardia e a alegada mora judicial são aptas a afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, não localizado o devedor ou bens penhoráveis, o feito deve ser suspenso por um ano, após o qual se inicia automaticamente o prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, firmou entendimento de que a prescrição intercorrente exige a ausência de atos efetivos aptos a promover a satisfação do crédito, não sendo suficientes meros requerimentos de diligências.

No caso, a execução foi ajuizada em 26/06/2009, e a citação por edital somente ocorreu em 2018, após longo período sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial ou localização dos executados.

O lapso temporal evidencia a consumação da prescrição intercorrente, pois ultrapassado o prazo de suspensão de um ano somado ao prazo prescricional quinquenal, sem interrupção válida.

As diligências realizadas pela exequente não produziram resultado útil, não sendo aptas a interromper o prazo prescricional. A jurisprudência exige efetividade dos atos, e não mera provocação do juízo.

A citação por edital realizada após o transcurso do prazo prescricional não possui efeito interruptivo, porquanto não pode reavivar pretensão já prescrita.

Não restou comprovado que o decurso do prazo decorreu exclusivamente de mora do Poder Judiciário, sendo inaplicáveis o art. 240, §3o, do CPC e a Súmula 106 do STJ.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do crédito e extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a ausência de atos efetivos de constrição patrimonial ou de localização do devedor no prazo legal; 2. Meros requerimentos de diligências não são aptos a interromper a prescrição intercorrente; 3. A citação por edital realizada após o decurso do prazo prescricional não interrompe nem reativa a pretensão executória; 4. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige comprovação de que a demora decorreu exclusivamente de mora do Poder Judiciário.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 240, §3o; CPC, art. 487, II.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão